Tribunal: TJDFT
Processo: 0001707-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 232 DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o Juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado nos autos, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de crimes de cunho sexual, a palavra da vítima possui maior relevância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos.

3. Não provimento do apelo.